Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça por ela requerida. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, os converto em agravo interno. Intimem-se a recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e abram vista ao agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411